Tribunal: TJMT
Processo: 1023990-62.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023990-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO -
ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR REJEITADA -
EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADO POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A requerente, ora apelada, através dos documentos de juntados na inicial, comprovou, ainda que minimamente, que o seu segurado reside no endereço da unidade consumidora em questão.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.

Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º1023990-62.2021.8.11.0041
,
movida em seu desfavor por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
que

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial para CONDENAR

a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 3.681,00 (três mil seiscentos e oitenta e um reais), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ). Para fins de correção e incidência de juros de mora, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos. Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC).

Em suas razões recursais, a apelante, preliminarmente, aponta a ilegitimidade ativa dos segurados da requerente, ora apelada, uma vez que não comprovou a titularidade do direito pleiteado.

No mérito, alega ausência de comprovação do dano (imprestabilidade do laudo), unilateralidade dos documentos - laudo genérico e inconclusivo - ausência de comprovação da origem do dano causado ao equipamento eletrônico.

Defende a improcedência da pretensão ante a ausência de nexo causal.

Ainda, menciona que as avarias dos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados da requerente, ora apelada, decorreram de caso fortuito ou força maior, o que afasta sua responsabilidade.

Discorre no tocante uso incorreto pelo usuário (art.27 da Resolução 414/2010 da ANEEL).

Subsidiariamente, defende que a atualização dos valores deve ocorrer a partir da citação.

Eventualmente, pela aplicabilidade ao feito de culpa concorrente, a qual compensará as indenizações, ou ao menos atenuará a culpa do co-responsável.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões, id. 164337690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta a ilegitimidade ativa dos segurados da requerente, ora apelada, uma vez que não comprovou a titularidade do direito pleiteado.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, a requerente, ora apelada, no que se refere ao segurado Renato Alves dos Santos, através dos documentos de id.164330499; id. 164337650 e id 164337651, e, em relação ao segurado João Benedito Delminio Filho por meio dos documentos de id. 164337652,164337653 e id. 164337654, comprovou, ainda que minimamente, que os seus segurados residem no endereço das unidades consumidoras em questão.

Ainda, em momento processual oportuno, qual seja, em sede de contestação, a requerida, ora apelante, sequer apontou a suposta ilegitimidade ativa da requerente, ora apelada.

A propósito, vejamos o que dispõem os artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...);

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

A apelada ingressou com a presente ação regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seus segurados Renato Alves dos Santos e João Benedito Delminio Filho, no valor de R$ 2.061,00 (dois mil e sessenta e um reais) e R$ 1.620,00 (mil, seiscentos e vinte reais), respectivamente, referente relação securitária (Apólice n.º 023373 e Apólice n.º 023384).

Cita que com relação ao primeiro segurado Renato Alves dos Santos “
no dia 10.12.2019, o local do risco ora mencionado, foi acometido por oscilações de energia na rede de distribuição de energia elétrica fornecida pela contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, gerando danos ao seguinte bem: Geladeira - Brastemp”
e, quanto ao segurado João Benedito Delminio Filho “
no dia 15.12.2019 o local do risco ora mencionado, também foi acometido por variação na rede de distribuição de energia elétrica, gerando danos ao seguinte bem: Televisor 55” – Samsung
.”

Menciona que após abertura do sinistro nº 113201912106643 e nº 113201912160613, os segurados contataram empresas especializadas, para avaliar o bem sinistrado e diagnosticar o motivo dos danos causados a este. Após avaliação técnica ficou constatado que a causa do prejuízo se deu devido à descarga elétrica, comprometendo o funcionamento do equipamento do segurado.

Por fim, alegou que “
Em ambos os casos foi comunicada a existência de sinistro por meio de notificação extrajudicial enviada à concessionária de energia, e aberta a tentativa de composição, a qual restou infrutífera. Assim, imperioso o ajuizamento da presente.
”.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, julgou procedente os pedidos autorais.

Pois bem.

Prefacialmente, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Ainda, evidencia-se que não merece provimento o alegado pela concessionária de energia elétrica sobre a exigência de instauração de processo administrativo, pois este Tribunal de Justiça já decidiu por sua desnecessidade (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA -
AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO À SEGURADA
- POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO - SÚMULA 188 DO STF - CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora
. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 - SP). 5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 6.Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em seu estabelecimento/residência, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. (TJ-MT - N.U 1031681-98.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

No que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia, (Aviso de Sinistro, Relatório de Regulação, Orçamento/Laudo Técnico e Comprovante de Pagamento, id.164330449 e seguintes).

Cumpre mencionar que os referidos documentos possuem assinatura de profissional técnico responsável bem como foram atestados por empresas especializadas.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO
-
COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO
-
PROVA UNILETERAL VÁLIDA
- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO -
RESTITUIÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos
. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe. (TJMT - N.U 1005030-29.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PROCEDÊNCIA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
-
COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO
- SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 188 DO STF - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - SENTENÇA MANTIDA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).
Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar
. Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso. (TJMT - N.U 1012098-45.2018.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

Ao caso, cumpre ainda esclarecer que deixou a concessionária de energia elétrica de juntar documentos aptos a excluir ou atenuar a eficácia probatória do laudo técnico ofertado pela seguradora autora, não cumprindo com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, em virtude de haver o juízo singular determinado o máximo legal para os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023